Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-47.2016.8.11.0111
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000800-47.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO ALVES CAMELO - CPF: 896.463.471-34 (APELANTE), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame:

1.

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de responsabilização pelo desmatamento de 88,28 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. O Juízo de primeiro grau, após manifestar-se pela especificação de provas, julgou antecipadamente e procedentes os pedidos da ação, determinando a recuperação da área degradada e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 441.400,00.

II.
Questão em discussão:

2.

A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas consideradas essenciais, em especial as relacionadas à controvérsia sobre as coordenadas geográficas do desmatamento e da ilegitimidade passiva do apelante em figurar na
ação civil pública ambiental
.

III.
Razões de decidir:

3. Constatou-se que a produção de provas é indispensável para o deslinde do feito, sobretudo considerando a controvérsia quanto à localização do desmatamento e a relevância das provas requeridas pelo apelante.
4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça reconhecem que a ausência de oportunização para a produção de provas indispensáveis configura cerceamento de defesa e implica a nulidade do julgamento antecipado do mérito.

IV.
Dispositivo e Tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira Instância.
Tese de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05/02/2018; TJ/MT, Apelação no 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 02/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO ALVES CAMELO
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedente a pretensão para determinar que o réu recomponha a área degradada, apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao IBAMA e ao pagamento de indenização pelos danos ambientais no montante de R$ 441.400,00 (quatrocentos quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Assevera, em preliminar, que o Juízo
a quo
deferiu a realização de prova/diligência pretendida pelo apelante, tanto que determinou a sua realização, porém, em ato subsequente e sem justificativa dispensou a prova antes determinada e a audiência de instrução e julgamento. Logo, o apelante além de ser acusado sem qualquer prova minimamente plausível de ser o responsável pelo dano ambiental, foi impedido de fazer prova em seu favor.

Assegura que a considerar que a sentença foi proferida de forma surpresa, contraditória as próprias determinações pretéritas, sem conferir ao apelante a possibilidade de ampla defesa e ao contraditório, deve ser declarada nula.

No mérito, argumenta que o apelante não praticou o alegado desmatamento de 88,28 ha (oitenta e oito hectares e vinte e oito ares) de vegetação amazônica objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, visto que as coordenadas geográficas indicadas pelos agentes ambientais recaem sobre imóvel distante em mais de 5 km (cinco quilômetros) fora do perímetro de posse do apelante.

Afiança que apesar de os agentes ambientais terem realizado vistoria
in loco
para confirmação do desmate, não tiveram a diligência para consultar os dados do INCRA ou do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para verificar quem é o verdadeiro possuidor do imóvel desmatado, tão somente utilizaram de declaração de terceiro não identificado pelo órgão ambiental que apontou que seria o apelante o responsável pela área.

Afirma que não é o possuidor da área desmatada e não possui qualquer vínculo com o desmatamento de 88,28 ha (oitenta e oito hectares e vinte e oito ares), de modo que é inadmissível a responsabilização do apelante pelas ações e/ou omissões praticadas por outrem em terras que de modo algum lhe aproveitem.

Requer o provimento da preliminar para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa com o retorno dos autos para instrução e no mérito pela improcedência da
ação civil pública ambiental
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 247912848).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença (Id. 254807695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, com o argumento de que a sentença foi proferida açodadamente, contraditória as próprias determinações pretéritas e sem conferir ao apelante a possibilidade de ampla defesa.

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Sandro Alves Camelo
,
a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento de 88,28 ha (oitenta e oito hectares e vinte e oito ares) de vegetação nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 9085682-E; lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 07/09/2015 (Inicial, Id. 247912834).

Após o transcurso regular do trâmite da
ação civil pública ambiental
, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 247912834 – fls. 74).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a concessão de prazo para a juntada de imagens via satélite da área degradada (Id. 247912834).

Por sua vez, Sandro Alves Camelo, ora apelante, requereu:
i
) a juntada do recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do lote que efetivamente ocupa;
ii
) que seja solicitado ao INCRA para com base em seus arquivos/dados informar o real possuidor/ocupante do lote em que ocorreu a degradação ambiental; e
iii
) a oitiva de testemunhas, em especial de Izac de Jesus dos Santos e de Job Moreira Ribeiro que é engenheiro florestal responsável técnico pelo imóvel ocupado pelo apelante (Id. 247912834 – fls. 79/80).

Posteriormente, foi designada audiência de conciliação que restou infrutífera e o Juízo
a quo
novamente determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 247912834 – fls. 142).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 247912834 – fls. 145) e o apelante reiterou que já tinha especificado e requerido a produção de provas (Id. 247912834 – fls. 151/152).

O Juízo
a quo
procedeu o julgamento antecipado da lide, julgando procedentes os pedidos da
ação civil pública ambiental
, em síntese, para determinar que o apelante recomponha a área degradada, apresente o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao IBAMA no prazo de 90 (noventa) dias e condenou ao pagamento de indenização pelos danos ambientais no montante de R$ 441.400,00: quatrocentos quarenta e um mil e quatrocentos reais (Id. 247912841).

Porém
, na hipótese,
a produção de prova é indispensável para análise do mérito da
ação civil pública ambiental
, visto que há questão controvertida acerca das coordenadas geográficas do desmatamento de 88,28 ha (oitenta e oito hectares e vinte e oito ares) de vegetação nativa do bioma amazônico e da ilegitimidade passiva do apelado em figurar na
ação civil pública ambiental
, de modo que não sendo a matéria unicamente de direito, a instrução probatória se mostra necessária.

Ademais, com o manifesto interesse do apelante pela produção de provas, o exame da admissibilidade e produção, na hipótese, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes, sobretudo porque a matéria exige esclarecimento.

Além disso, verifica-se que o Juízo
a quo
apesar de ter realizado o julgamento antecipado da lide determinou em duas oportunidades a manifestação para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 247912834 – fls. 74 e 142), a qual foram respondidas pelo apelante com as especificações das provas a serem produzidas com as justificativas de sua produção (Id. 247912834 – fls. 79/80 e 151/152).

Outrossim, em consonância com a configuração do cerceamento de defesa, a própria Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento da preliminar para que seja anulada a sentença em razão da necessidade de esclarecimentos das questões pendentes e para a observância da garantia do devido processo legal e da ampla defesa (Id. 254807695).

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do CPC, presente a necessidade da realização de instrução, a evidenciar a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 05/02/2018).

Conforme já decidiu a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 4.
O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.
5. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
". [...]. (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1000776-73.2022.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 02/10/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
no 1011415-13.2019.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 13/11/2024
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação no 1012542-97.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 20/08/2024
.

Em conclusão, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência de provas do direito alegado, quando o julgador não oportuniza a produção de provas essenciais à solução do litígio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar,
decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento com a reabertura da fase probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024